Tribunal: TJSP
Processo: 2264584-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Agravado portador de transtorno do espectro autista – TEA. Interlocutória que deferiu a tutela de urgência, determinando a realização de terapias multidisciplinares. Recusa por não constar no rol da ANS. A perseverar tal entendimento, seria privar o paciente do crescente avanço da medicina. Necessidade de tratamento através do método de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Agravado portador de transtorno do espectro autista – TEA. Interlocutória que deferiu a tutela de urgência, determinando a realização de terapias multidisciplinares. Recusa por não constar no rol da ANS. A perseverar tal entendimento, seria privar o paciente do crescente avanço da medicina. Necessidade de tratamento através do método de integração sensorial, embasada na prescrição do médico que acompanha o agravado. Aplicação da Súmula 102 do TJSP. Psicopedagogia clínica que também apresenta suporte, porquanto prestada por profissional que atua na área da saúde. Negativa de cobertura do tratamento recomendado que, em análise perfunctória, colocaria em risco o próprio objeto do contrato. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264584-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado PIETRO DE SOUZA
NASCIMENTO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264584-63.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 2/7
Agravo de Instrumento n.o 2.264.584-63.2020.8.26.0000
Agravante: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
Agravado: PIETRO DE SOUZA NASCIMENTO
Comarca:
SOROCABA
Voto n.o 47.315
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Obrigação de
fazer. Agravado portador de transtorno do espectro
autista
TEA. Interlocutória que deferiu a tutela de
urgência, determinando a realização de terapias
multidisciplinares. Recusa por não constar no rol da
ANS. A perseverar tal entendimento, seria privar o
paciente
do
crescente
avanço
da
medicina.
Necessidade de tratamento através do método de
integração sensorial, embasada na prescrição do
médico que acompanha o agravado. Aplicação da
Súmula 102 do TJSP. Psicopedagogia clínica que
também apresenta suporte, porquanto prestada por
profissional que atua na área da saúde. Negativa de
cobertura do tratamento recomendado que, em
análise perfunctória, colocaria em risco o próprio
objeto do contrato. Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
tempestivamente contra a r. decisão de pág. 62, dos autos de origem,
que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, para
que a agravante forneça ao agravado, portador de TEA, tratamento
multidisciplinar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264584-63.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 3/7
Alega a agravante, em suma, que o método do
tratamento requerido não possui cobertura contratual e não está previsto
no rol da ANS. Defende que o fumus boni iuris e o periculum in mora não
se fazem presentes, tampouco os requisitos do artigo 300 do CPC, haja
vista que não pode haver a liberação indiscriminada de atividades e
métodos não amparados pela medicina baseada em evidencias, dando
ênfase de que não se trata de medida urgente. Argumenta que as
terapias devem ser realizadas nas clínicas credenciadas e com custeio
apenas dos métodos tradicionais, reforçando que, caso o agravado
queira se tratar com método diverso, qual seja, integração sensorial, a
consulta deverá ser custeada pela família, reportando-se à julgado do C.
STJ. A seguir se reporta ao desequilíbrio no mutualismo que os métodos
não previstos no rol da ANS vêm causando, dando ênfase de que o
custeio de psicopedagogia foge do escopo da atividade social da
agravante. Requer, assim, o provimento do recurso, antecedido do efeito
suspensivo, para a reforma integral da decisão; subsidiariamente, que seja
vedado o custeio da atividade de psicopedagogia.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, consoante artigo 300 do Código
de Processo Civil.
No caso em exame, o agravado foi diagnosticado
com transtorno do espectro autista e, conforme relatório médico,
necessita de terapias multidisciplinares psicologia, terapia ocupacional
com integração sensorial, fonoaudiologia e psicopedagogia, págs. 25/26,
dos autos de origem.
Registre-se que a psicopedagogia clínica, como
pleiteada de forma expressa pelo agravado na inicial, pág. 16, é prestada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264584-63.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 4/7
por profissional que atua na área da saúde, por conseguinte, inconsistente
o subterfúgio utilizado pela agravante, de que o custeio correspondente
foge do seu escopo contratual.
Outrossim, anote-se que a modalidade terapêutica
prescrita cabe apenas e tão somente ao profissional de saúde, de modo
a melhor ajustar o tratamento às necessidades do paciente.
Confira-se:
“(...) é forçoso admitir que quaisquer terapias que
tenham a mínima contribuição para o manejo dos
pacientes devem ser disponibilizadas às famílias, ainda
que não se enquadrem nos critérios da medicina
baseada em evidências, marcando-se que, em regra,
há contra-indicação ética para a realização dos
ensaios
clínicos
randomizados
(modalidade
de
estudo/pesquisa considerada o padrão ouro relativo às
evidências) em tais pacientes.
Outrossim, desde que não haja referências na
literatura, basta que se apresente qualquer grau de
sucesso ou de contribuição para que se possa indicar
aludida modalidade terapêutica, mesmo quando
baseada nos relatos de casos, tais como os relatos dos
familiares e dos profissionais envolvidos no cotidiano do
manejo
de
tal
condição
psicopatológica,
com
repercussões dramáticas para todo o ambiente
familiar.”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2.145.130-89.2020.8.26.0000,
7a
Câmara
de
Direito
Privado, Relator Desembargador Rômulo Russo, J.:
04-11-2020)
Com efeito, a limitação de cobertura, em análise
perfunctória, é abusiva, por violar preceitos do Código de Defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264584-63.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 5/7
Consumidor e, no caso em análise, também o Estatuto da Criança e do
Adolescente, bem como coloca em risco o próprio objeto do contrato,
que é a preservação da saúde.
Além do mais, ao caso também se aplica a Súmula no
102 deste E. TJSP: 'Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos
da ANS.'
Desta forma, deverá a agravante arcar integralmente
com os custos do tratamento prescrito, diante da probabilidade do direito
alegado, além do que, é cediço que o tratamento precoce, intensivo e
apropriado melhora a perspectiva de crianças com o TEA, a revelar a
urgência no tratamento adequado.
Em casos análogos, este E. Tribunal assim se posicionou:
"Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Tutela de
urgência. Ação de obrigação de fazer. Autor portador
de transtorno do espectro autista. Recomendação
médica de realização de sessões de fisioterapia,
fonoterapia, terapia ocupacional e psicopedagogia.
Tutela
de
urgência
concedida
para
obrigar
a
operadora a cobrir tratamento multidisciplinar. Recurso
da operadora. Existência de recomendação médica
expressa. Risco de piora do prognóstico da doença em
caso de postergação do início das terapias. Ausência
de previsão no rol da ANS não afasta a obrigação de
cobertura.
Precedentes.
Requisitos
para
a
antecipação de tutela preenchidos, nos termos do art.
300
do
NCPC.
Decisão
preservada.
Negado
provimento ao recurso." (Agravo de Instrumento no
2.022.069- 94.2020.8.26.0000, 3a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264584-63.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 6/7
Privado, Relator Desembargador Viviani Nicolau, J.:
23-07-2020)
“Agravo de instrumento. Antecipação de tutela.
Cobertura
de
terapia
(métodos
ABA,
Pecs
e
integração sensorial) para tratamento de portador de
TEA (transtorno do espectro autista). Impugnação dos
métodos terapêuticos prescritos. Sistema Nacional de
Pareceres e Notas Técnicas (e-NatJus) que servem de
mera orientação. Secretaria de Saúde do Estado de
São Paulo e Ministério da Saúde que dispõe que
inexistem evidências médicas suficientes para sugerir
que qualquer modelo de intervenção seja superior a
outro. A escolha do método a ser utilizado no
tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de
modo conjunto entre a equipe e a família do paciente.
Teórica ausência de fumus boni iuris pela ausência de
expressa previsão de tal tratamento no rol de
coberturas obrigatórias expedido pela ANS. Art. 21 da
Resolução ANS no 428/2017 que impõe a cobertura de
sessões
de
psicologia
e
terapia
ocupacional.
Aplicação da Súmula no 102 deste E. Tribunal de
Justiça. Recusa abusiva. Recurso desprovido.” (Agravo
de
Instrumento
no
2.145.130-89.2020.8.26.0000,
7a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Rômolo Russo, J.: 04-11-2020)
“Agravo de instrumento. Plano de saúde. Autora
portadora de 'Transtorno do Espectro Autista e Distúrbio
do Aprendizado'. Negativa da seguradora de saúde
em
fornecer
os
tratamentos
'fonoaudiologia
especializada em desenvolvimento de linguagem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264584-63.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 7/7
psicoterapia comportamental por meio do método
ABA e psicopedagogia.' Tutela de urgência deferida
em favor da autora. Pretensão da parte requerida de
suspensão da liminar no que tange aos tratamentos
'psicoterapia comportamental por meio do método
ABA e psicopedagogia.' Prevalência do direito à
saúde. Obrigatoriedade da seguradora de fornecer os
para melhor desenvolvimento da autora. Presença dos
requisitos autorizadores da concessão da medida.
Inteligência do artigo 300 'caput', do Código de
Processo Civil e da Súmula 102, deste Tribunal de
Justiça. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravo
de
Instrumento
n.o
2.110.702-23.2016.8.26.0000,
6a
Câmara de Direito Privado, Relatora Desembargadora
Ana Maria Baldy, J.: 19-12-2016).
Assim, presentes a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de rigor a manutenção
da tutela de urgência.
3.
Com
base
em
tais
fundamentos,
nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A302